Tribunal: TJMT
Processo: 0056113-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056113-43.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO MELLO PONCIONI - CPF: 075.473.928-73 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO ZERO – EQUÍVOCO – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a presença de prova emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil de forma individual, para apurar a existência, ou não, da suposta defasagem remuneratória, em razão da conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do agravo interno interposto por
Flavio Mello Poncioni,
proveu o apelo, anulando a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais do servidor.

Inconformado, o agravante alega, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que a
sentença reformada reconheceu a existência de liquidação zero, valendo-se do instituto da prova pericial emprestada de mesmo cargo e mesma carreira do autor, uma vez que a Lei Estadual no 6.528, de 15/09/1994 supriu eventual perda existente em decorrência da URV para todos os servidores do Poder Executivo do Estado.

Informa que,
no caso da parte autora que ingressou no serviço público após 1994, a apuração da perda existente na conversão para o mesmo cargo e carreira sempre será analisada pelo mesmo servidor paradigma, o que não afetará o resultado da perícia e do julgamento.

Enfatiza que
o Estado vem efetuando o pagamento das perícias nos processos de URV, sendo que esse elevado custo apenas causará prejuízo ao erário, pois, repise-se, a prova pericial eventualmente realizada terá o mesmo resultado, pois o expert utilizará as mesmas fichas financeiras do servidor de cargo semelhante utilizada no outro processo.

Aduz, ainda,
que a Lei Estadual 6.528/94 recompôs a URV expressamente aos servidores públicos do Poder Executivo, na ordem de 18% e 30%, o que significa dizer que, para qualquer perda encontrada, já houve a devida recomposição.

Pautado nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, e seja mantida a sentença que reconheceu a hipótese de liquidação zero, utilizando-se corretamente do instituto da prova emprestada.

O agravado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do agravo interno interposto por
Flavio Mello Poncioni,
proveu o apelo, anulando a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais do servidor.

Nota-se no caso em apreço que o agravado interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Cumprimento de Sentença
proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença, em razão da ocorrência da liquidação por valor zero.

Ao analisar o recurso de apelação, mantive a sentença objurgada nos seus próprios termos.

Irresignado o apelante interpôs agravo interno, assim, ao examinar o recurso sob a ótica do entendimento consolidado em reiteradas decisões do STF e deste Tribunal, reconheci a inviabilidade de ser extinto o cumprimento de sentença ante ao reconhecimento da hipótese de liquidação zero, sem a devida realização da pericia contábil.

Daí a interposição do presente agravo interno pelo Estado de Mato Grosso, pretendendo que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a hipótese de liquidação zero, utilizando-se corretamente do instituto da prova emprestada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Com efeito, examinando a sentença proferida pelo juízo de origem, repara-se que o reconhecimento da hipótese “liquidação zero” se deu sob o fundamento de que a Lei Estadual no 6.528, de 15/09/1994 supriu eventual perda existente em decorrência da URV para todos os servidores do Poder Executivo do Estado, contudo, não foi realizado a pericia contábil.

Entrementes, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento este consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–

SERVIDORES PÚBLICOS

– CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO

–

URV –

REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – SÚMULAS 279 E 280/STF – PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015. public. 19-05-2015). (Destaquei).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive sobre a prova emprestada. Verifica-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sentença que extingue o feito por hipótese de liquidação zero, sem produção de provas individualizadas, em dissonância com o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça.
2. O trânsito em julgado impede a rediscussão de temas apreciados.
3. Provimento do recurso para que haja a liquidação individualizada do julgado. 4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1003515-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 E PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.
Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado. (N.U 0003167-77.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Dessa forma, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado que a Lei Estadual supriu a defasagem advinda da conversão, se faz necessária a pericia contábil.

Posto isso, contrário às alegações do recorrente, não se pode confirmar que seja o caso de liquidação zero como proferido em sentença, de modo que é necessária a liquidação do julgado, de forma individual, para apurar a existência, ou não, da suposta defasagem remuneratória, em razão da conversão da URV.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, nego provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação que determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais da servidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023